Tribunal: TJDFT
Processo: 0723119-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. MÉRITO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOCUMENTOS. PERÍCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. ANDAMENTO DO PROCESSO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os argumentos sobre astreintes tratam sobre matéria absolutamente estranha aos autos, de modo que o recurso não merece ser conhecido quanto ao ponto, uma vez que as razões recursais não guardam correlação com a decisão impugnada. Preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada de ofício.
2. O art. 80 do Código de Processo Civil dispõe que aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo ou proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual é considerado litigante de má-fé.
3. No caso dos autos, a agravante agiu de modo temerário e protelatório no curso do processo, uma vez que requereu a realização de prova pericial, mas deixou de apresentar documentos reputados imprescindíveis pelo perito para realização dos cálculos necessários para a liquidação da sentença, apesar de reiterados pedidos e intimações.
4. A multa aplicada mostra-se razoável e proporcional, além de estar dentro dos limites previsto no art. 81, caput do CPC.
5. Preliminar de razões dissociadas suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.